Tribunal: STJ
Processo: 0032046-23.2004.4.01.3400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2213585 - DF(2025/0175678-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE
ESPECIALISTA EM MEIO AMBIENTE E DO PLANO ESPECIAL
DE CARGOS DO MMA E DO IBAMA PECMA, NO DISTRITO
FEDERAL
ADVOGADO
: ANTONIO TORREAO BRAZ FILHO - DF009930A
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO PRATICADO COM BASE EM
ORIENTAÇÃO GERAL DO TCU. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente
1
o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação
do art. 1.022 do CPC/2015.
. Agravo interno desprovido.
2
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria Thereza de Assis
Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA54494875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/02/2026 18:18:30
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 8eca2d39-7a7e-48f8-a82b-afe1148164d3

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2213585 - DF (2025/0175678-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
AGRAVADO
: ASSOCIACAO
DOS
SERVIDORES
DA
CARREIRA
DE
ESPECIALISTA EM MEIO AMBIENTE E DO PLANO ESPECIAL
DE CARGOS DO MMA E DO IBAMA PECMA, NO DISTRITO
FEDERAL
ADVOGADO
: ANTONIO TORREAO BRAZ FILHO - DF009930A
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO PRATICADO COM BASE EM
ORIENTAÇÃO GERAL DO TCU. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o
1
acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art.
1.022 do CPC/2015.
. Agravo interno desprovido.
2

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO
AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA) contra decisão
desta relatoria assim ementada (e-STJ, fl. 672):

RECURSO
ESPECIAL.
CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO PRATICADO COM
BASE EM ORIENTAÇÃO GERAL DO TCU. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGADO JULGAMENTO EXTRA
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE TESE. SÚMULAS N. PETITA.
282 E 356/STF. ATO QUE ORDENA A EXCLUSÃO DE QUINTOS
INCORPORADOS.
AUSÊNCIA
DE
REGULAR
PROCEDIMENTO
Documento eletrônico VDA54029716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:15:23
Código de Controle do Documento: 78549952-ee64-40cb-a48e-438431504be7

ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
REVISÃO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
EM
SÚMULA N. 7/STJ.
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
Nas razões do agravo, o insurgente repisa a ocorrência de negativa de
prestação jurisdicional, ao argumento de que demonstrou que o acórdão se amparou em
premissa equivocada, defendendo que foi efetivamente oportunizado o contraditório e a
ampla defesa aos servidores da impetrante.
Requer o provimento do presente agravo interno.
Impugnação às fls. 694-698 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são
insuficientes para alterar os fundamentos da decisão ora agravada.
Conforme assentado na decisão recorrida, não há nulidade por omissão,
tampouco negativa de prestação jurisdicional, no acórdão que decide de modo integral e
com fundamentação satisfatória a controvérsia.
O Tribunal Regional Federal da 1a Região, no caso, julgou com
fundamentação suficiente a matéria devolvida à sua apreciação, concluindo que não foi
oportunizado aos recorridos o contraditório e a ampla defesa, sob a seguinte
fundamentação (e-STJ, fls. 522-524):

E mais, no julgamento do RE 594.296, também sob o regime de repercussão
geral, o STF reconheceu serem facultadas ao Estado a revogação e a
anulação de atos administrativos que repute ilegalmente praticados, com base
no poder de autotutela da Administração Pública. Se sua formalização, porém,
repercutiu no campo de interesses individuais, ou seja, se deles já decorreram
efeitos concretos, seu desfazimenp deve ser precedido de regular processo
administrativo. Confira-se:
[...]
A Administração Pública está, pois, obrigada a ouvir e oportunizar contraditório,
defesa e processo legal quando revisa ato administrativo. Não agindo dentro
dos critérios legais, a revisão perpetrada é nula com relação aos
administrados, devendo a Administração restituir os valores indevidamente
supridos ou reduzidos, limitado o pagamento na forma pretendida à data em
que finalizado o regular procedimento administrativo ou à vigência de norma
legal superveniente, que modifique o status quo ante.
Por outro lado, a sentença recorrida denegou a segurança, desconsiderando
os documentos apresentados pela impetrante, às fls. 31/32, que indicam a
Documento eletrônico VDA54029716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:15:23
Código de Controle do Documento: 78549952-ee64-40cb-a48e-438431504be7

ocorrência de decesso remuneratório; circunstância que obriga a
Administração a instaurar procedimento administrativo prévio à alteração de
critério de pagamento, facultando aos servidores prejudicados o contraditório e
a ampla defesa.
Assim, o ato impugnado pela impetrante afigura-se ilegal, devendo ser
retificada a sentença recorrida.
[...]
Ante o exposto, dou provimento à apelação da impetrante, para reformar a
sentença recorrida, e conceder, em parte, a segurança, afastando a
modificação implementada na remuneração de seus filiados (agregados), nos
termos do Ofício-Circular 82/SRH/MP-2002, até que seja finalizado
procedimento administrativo, em que se oportunize aos prejudicados o
contraditório e a ampla defesa.
Por conseguinte, não justifica a alegação de violação ao art. 1.022 do CPC,
uma vez que ocorreu pronunciamento efetivo e claro sobre as questões postas. Ademais,
é certo que o juiz não está obrigado a responder um a um os argumentos levantados
pelas partes.
Confira-se:

PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ART. 489
DO
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO
CPC/2015.
DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto em desfavor de
decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que acolheu
parcialmente a impugnação ofertada. No Tribunal a quo, negou-se provimento
ao agravo de instrumento.
II - Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior
art. 489
CPC/2015
Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". Nesse
sentido: EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi,
Desembargadora convocada TRF 3a Região, Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
[...]
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 2.725.450/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
30/4/2025,
7/5/2025.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA54029716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:15:23
Código de Controle do Documento: 78549952-ee64-40cb-a48e-438431504be7

É o voto.
Documento eletrônico VDA54029716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:15:23
Código de Controle do Documento: 78549952-ee64-40cb-a48e-438431504be7

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.213.585 / DF
Número Registro: 2025/0175678-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00320462320044013400 320462320044013400
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
RECORRIDO
: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE
ESPECIALISTA EM MEIO AMBIENTE E DO PLANO ESPECIAL DE
CARGOS DO MMA E DO IBAMA PECMA, NO DISTRITO
FEDERAL
ADVOGADO
: ANTONIO TORREAO BRAZ FILHO - DF009930A
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE
ESPECIALISTA EM MEIO AMBIENTE E DO PLANO ESPECIAL DE
CARGOS DO MMA E DO IBAMA PECMA, NO DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO : ANTONIO TORREAO BRAZ FILHO - DF009930A
Documento eletrônico VDA54471075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:50:34
Código de Controle do Documento: 167f081f-89b4-417a-8604-756a2ae3cbeb

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:50:34
Código de Controle do Documento: 167f081f-89b4-417a-8604-756a2ae3cbeb